Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-77.2022.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO DIREITO À VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. TEMA 548. SENTENÇA MANTIDA.
1. A previsão Constitucional no sentido de garantia de acesso à educação não significa, pois, direito subjetivo da parte de exigir do Estado a sua imediata matrícula em detrimento das demais crianças que igualmente almejam a matricula em creche pública.
2. Não se mostra razoável a concessão da vaga, por meio de medida judicial, uma vez que isso significaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera, sob pena de óbvia violação do Princípio da Igualdade.
3. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível.
4. Expostos todos os fundamentos suficientes para resolver a questão exposta no recurso, o Magistrado não está obrigado a analisar cada um dos dispositivos legais apontados pelo recorrente, dando-se por prequestionados os artigos de Lei apontados no recurso.
5. A fundamentação para negar o pedido de matrícula imediata do apelante na rede pública de ensino do Distrito Federal, em período integral, em creche próxima à sua residência, esteve sempre baseada no Princípio da Igualdade, posto que presente a existência de lista de espera como política de Estado para matrícula em creche e a impossibilidade de, mediante decisão judicial, crianças suplantarem outras melhor posicionadas na referida lista, sob pena de violação aos Princípios da Isonomia, Razoabilidade, Proporcionalidade. Além do mais, no caso dos autos, não há notícias de que a apelante possua requisitos ou encontre-se em situação de vulnerabilidade capaz de suplantar aos demais com os mesmos direitos. 5.1 O entendimento externado por esta Oitava Turma Cível não está em desalinho com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 548.
6. Recurso conhecido e não provido.